Tribunal: TJPA
Processo: 0000842-14.2018.8.14.0121
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0000842-14.2018.8.14.0121

EMBARGANTE: ANTONIO EDSON MESQUITA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL.
OMISSÃO.

REFORMATIO IN PEJUS
DA DECISÃO ATACADA.
INOCORRÊNCIA
.
ACÓRDÃO QUE DEVIDAMENTE ANALISOU OS TERMOS DA SENTENÇA, REDUZINDO O
QUANTUM
COMINADO NA 1ª FASE DA DOSIMETRIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, AUMENTANDO A PENA, NA SEGUNDA FASE EM 1/6, EM RAZÃO DA PRESENÇA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, CONFORME ORIENTAÇÃO DO STJ, NÃO SE CONFIGURANDO TAL PROCEDER EM
REFORMATIO IN PEJUS
, NA MEDIDA EM QUE O
QUANTUM
FINAL DA PENA NÃO RESTOU AGRAVADO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.

DEVIDAMENTE DEMONSTRADO NOS AUTOS AS RAZÕES PARA ADOÇÃO DO
QUANTUM
DE AUMENTO DA PENA, BEM COMO OS FUNDAMENTOS E OS MOTIVOS QUE JUSTIFICARAM AS RAZÕES DE DECIDIR DESTA JULGADORA.

PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E ALTERAÇÃO DO JULGADO, APESAR DE SER CEDIÇO O ENTENDIMENTO DE QUE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE PRESTAM À REDISCUSSÃO DO ASSENTADO NO JULGADO, EM DECORRÊNCIA DE INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE.

INEXISTINDO IRREGULARIDADE SANÁVEL POR MEIO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NÃO SE CONFIGURANDO OS VÍCIOS QUE AUTORIZAM A OPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS, DEVEM ESTES SEREM REJEITADOS.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
dos Embargos de Declaração e
OS REJEITAR
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
dezenove
dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª. Srª. Desª. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 19 de fevereiro de 2024.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
interposto em favor de
ANTÔNIO EDSON MESQUITA
, por intermédio de membro da Defensoria Pública do Estado, contra o
Acórdão de ID nº
15597038,
prolatado pela
1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
que, por unanimidade de votos,
conheceu
e
deu parcial provimento
ao recurso de apelação outrora impetrado pelo ora embargante, revendo a r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau que o condenou à pena de 12 anos e 08 meses de reclusão, a reduzindo para 07 anos, 11 meses e 08 dias de reclusão, ser cumprida em regime inicial regime semiaberto, pela prática do crime de homicídio tentado, nos termos do art. 121, c/c art. 14, II, do CPB.

Em suas
razões recursais
, ID 15807025, o ora embargante pugnou pela reforma do acórdão objurgado, alegando a ocorrência de
reformatio in pejus
no Acórdão, pois, afirma, a fração de aumento relativa à reincidência foi diversa daquela adotada pelo sentenciante, resultando em patamar de pena inferior daquele que efetivamente resultaria caso aplicado o mesmo
quantu
m adotado pelo juízo singular, o que se mostra como flagrante violação ao referido princípio, pois se trata de recurso exclusivo da defesa.

Alega que por ser nulidade matéria de ordem pública, devendo ser conhecida de oficio em qualquer fase processual ou grau de jurisdição, deve ser revisto e corrigido pelo Colegiado o equívoco/omissão decorrente da aplicação do
quantu
m de exasperação pois, ao aplicar a fração de 1/6 agravou a situação do ora embargante, razão pela qual almeja, por esta via, a revisão da dosimetria com aplicação do quantum de 1/18 avos, percentual adotado pelo magistrado singular, pois, ainda que a orientação jurisprudencial seja no sentido de aplicação do percentual de 1/6, tal proceder não poderia ser adotado pela Corte, uma vez que esta deveria manter o que decidido pelo magistrado singular por se tratar de recurso exclusivo da defesa, requerendo, ainda, o prequestionamento da matéria.

Sob tal fundamento, requereu o acolhimento dos presentes aclaratórios para o fim de sanar a omissão suscitada.

Nesta
Superior Instância,
ID 16004295, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, pronunciou-se pela
rejeição
dos embargos.

É o sucinto
relatório
.

VOTO

Como dito alhures, trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto em favor de
ANTÔNIO EDSON MESQUITA
, por intermédio de membro da Defensoria Pública do Estado, contra o
Acórdão de ID nº
15597038,
prolatado pela
1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
que, por unanimidade de votos,
conheceu
e
deu parcial provimento
ao recurso de apelação outrora impetrado pelo ora embargante, revendo a r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau que o condenou à pena de 12 anos e 08 meses de reclusão, a reduzindo para 07 anos, 11 meses e 08 dias de reclusão, ser cumprida em regime inicial regime semiaberto, pela prática do crime de homicídio tentado, nos termos do art. 121, c/c art. 14, II, do CPB.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso e passo à sua análise.

Em suas
razões recursais
, o ora embargante, irresignado, pugnou pela reforma do acórdão objurgado, alegando a ocorrência de omissão, a partir de violação ao princípio
nom reformatio in pejus
, uma vez que não respeitado o quantum de exasperação de pena adotado pelo magistrado singular, pois, alega, na instância inferior este se deu na razão de 1/18 avos, tendo o acórdão atacado adotado o patamar de 1/6, como orienta as cortes superiores.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal em testilha deve ser
rejeitada
, nos termos da fundamentação delineada abaixo.

O recurso de
Embargos de Declaração
está previsto no
artigo 619 do Código de Processo Penal
e dispõe:

Art. 619.
Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Sobre a matéria, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
(Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 1054), leciona:

(...). recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, permitindo, então, o efetivo conhecimento do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário. (...).

Com efeito, denota-se que que os embargos de declaração têm por objetivo dirimir qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão objurgada, visando, portanto, sanear algum ponto da decisão proferida.

Na hipótese, tem-se da peça acusatória que o ora embargante restou condenado pela prática do crime de homicídio tentado, tendo o apelo requerido, preliminarmente, o reconhecimento de nulidade do reconhecimento do réu, o que não foi sequer conhecido em razão da preclusão, sua absolvição por ausência de provas, o que restou improcedente, bem como revisão da dosimetria, pedido ao qual foi dado provimento, passando a pena anterior, de 12 anos e 08 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, para 07 anos, 11 meses e 08 dias de reclusão, de onde já se denota a inocorrência do alegado
reformatio in pejus
, na medida em que não se observa o alegado agravamento da pena, ao contrário, a nova dosimetria foi extremamente benéfica ao apelante, ora agravante.

Ademais, a pacífica jurisprudência do STJ é no sentido de que, ainda que em recurso exclusivo da defesa, é possível à Corte rever os fundamentos da dosimetria da pena, desde que tal proceder não modifique, para mais, a quantidade de sanção imposta, não configurando tal proceder em
reformatio in pejus
, mormente quando analisados todos os itens do dispositivo que fixou a pena, e não apenas a quantidade total da reprimenda, como no caso em apreço onde a relatora, no Acórdão atacado, analisou todos os termos da sentença, revisando devidamente a dosimetria e aplicando o
quantum
de aumento cabível, em conformidade com a jurisprudência, não se configurando tal proceder em prejuízo ao apelante.

Acerca da legalidade da decisão ora atacada, já se manifestou o STJ, como se denota da ementa a seguir colacionada, a saber:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE RESPONSABILIDADE. ART. 1.º, INCISO I, DO DECRETO-LEI N.º 201/1967. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO PELA SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO, POR FUNDAMENTAÇÃO PRÓPRIA, EM RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. MONTANTE DO PREJUÍZO CONCRETAMENTE REFERIDO. DESVIO DO ORÇAMENTO DA SAÚDE. MONTANTE QUE DESBORDA DO ORDINÁRIO DO TIPO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. - A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios ( HC n. 304.083/PR, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 12/3/2015) -
Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte, desde que não seja agravada a situação final do réu, o efeito devolutivo da apelação é amplo, permitindo a revisão da dosimetria da pena e do regime de cumprimento, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, sem que ocorra reformatio in pejus, nas circunstâncias em que o Tribunal, para dizer o direito - exercendo, portanto, sua soberana função de juris dictio -, encontre fundamentos e motivação própria para manter a condenação, respeitadas, à evidência, a imputação deduzida pelo órgão de acusação e as questões debatidas na sentença condenatória
( REsp 1547734/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 14/03/2017) - Na hipótese, o Tribunal a quo manteve os mesmos termos da sentença condenatória, ao considerar negativas as consequências do delito, encontrando, porém, motivação e fundamentação próprias, baseadas no grande prejuízo causado ao erário - A exasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal - Algum grau de prejuízo ao erário é inerente ao tipo criminal de desvio de verba pública. No caso, porém, o dano à Fazenda, especificamente ao orçamento dos serviços de saúde, foi expressamente referido - desvio do valor correspondente a dezesseis salários mínimos ao tempo dos fatos - e desborda do ordinário, ressaltando a gravidade concreta da conduta e autorizando o maior rigor punitivo - Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 152275 MS 2021/0265274-7, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. PLEITO DE INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 443/STJ. INAPLICABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/8 NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA, PELAS MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E DO CONCURSO DE AGENTES. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTAÇÃO PELA INSTÂNCIA SUPERIOR. MANUTENÇÃO DA PENA.

POSSIBILIDADE. REFORMATIO
IN PEJUS.
INOCORRÊNCIA
. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NAS ALÍNEAS A E C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO. IRRELEVÂNCIA. APELO PROVIDO EM RAZÃO DA VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

2. Nos termos do disposto no enunciado n. 443 da Súmula desta Corte,
o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.

3. É de ser aplicada a fração de aumento de 3/8, ante a existência de peculiaridades no caso concreto que justificam a majoração acima do mínimo em razão da maior reprovabilidade da conduta - concurso de 4

(quatro) agentes, uso de arma de fogo, e troca de tiros com a polícia, não se aplica o enunciado n. 443 da Súmula deste Tribunal - a ensejar

a necessidade de um maior rigor penal. Precedentes.

4.
Ainda que em sede de recurso exclusivo da defesa, é possível a revisão dos fundamentos apresentados na dosimetria da pena, desde que não modificada a quantidade de sanção imposta, sem que tal procedimento caracterize indevida
reformatio in pejus.

5. A interposição de recurso especial com fundamento nas alíneas "a" e

"c" do permissivo constitucional não impede o seu provimento com base exclusivamente em uma delas. Hipótese em que o recurso foi provido em razão de violação de dispositivo de lei federal, e não em virtude da comprovação de dissídio jurisprudencial.

6. Agravo regimental desprovido.
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 993.413 - PR (2016/0260941-5) RELATOR: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA. Data do Julgamento: 22 de agosto de 2017.

Neste sentido, sobre a ausência de qualquer ilegalidade no Acórdão e sua manutenção, nos termos em que proferido, foi a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer,
in verbis
:

“Com efeito, a turma julgadora realizou a aplicação da pena de modo razoável, não prosperando a alegação de que esse E. Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso exclusivo da defesa, deveria, necessariamente, aplicar a mesma fração de aumento pelo reconhecimento da agravante da reincidência que a aplicada na sentença de piso.

Como cediço, não cabe falar em ocorrência de reformatio in pejus na hipótese, na medida em que a situação do réu não foi agravada. Ao contrário, o embargante foi extremamente beneficiado com a redução da pena definitiva de 12 (doze) anos e 08 (oito) meses de reclusão para 07 anos, 11 meses e 08 dias de reclusão.

Destarte, não se vislumbra nenhum vício passível de integração do julgado concernente à fração aplicada pela incidência da agravante da reincidência, pois, compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que o Código Penal não as atenuantes genéricas.”

Ademais, da atenta análise do acórdão atacado, percebo que este incidiu em erro na segunda fase da dosimetria, pois, ao proceder a novo cálculo da pena, na referida fase, apenas e tão somente repetiu o valor alcançado na primeira fase, qual seja, 09 anos, 06 meses e 10 dias de reclusão, incidindo a causa de diminuição, da terceira fase, sobre tal patamar, quando deveria ser sobre 11 anos, 01 mês e 11 dias de reclusão, do qual, após a redução de 1/6 em razão da atenuante, deveria passar, ao final, a ser de 09 anos, 03 meses e 04 dias de reclusão, mas, em razão do equívoco observado, passou a ser de 07 anos, 11 meses e 08 dias de reclusão, no que se tornou definitiva, não podendo tal ser corrigido por não ter o Ministério Público dele se insurgido, e, conforme a remansosa jurisprudência, a pena não pode ser corrigida para agravar a pena, nem mesmo em razão de mero erro material, quando o recurso é exclusivo da defesa.

Ressalto, por fim, ser cediço o entendimento de que o aclaratório não é
meio idôneo para modificar os fundamentos da decisão ou provocar o reexame de matéria já decidida e se destina exclusivamente à elucidação de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida constantes da sentença ou acórdão, não sendo o caso dos autos, onde o embargante apenas demonstra seu descontentamento com a decisão proferida.

Acerca da matéria, veja-se a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 30.08.2021. AÇÃO POPULAR. CABIMENTO. REQUISITOS. TEMAS 339 E 836 DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA AFRONTA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO QUE SE ENCONTRA PREJUDICADA. ART. 29, V, DA CF (REDAÇÃO DADA PELA EC 19/98). VÍCIO DE INICIATIVA. FIXAÇÃO DE SUBSÍDIOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL. DECISÃO RECORRIDA QUE SE AMOLDA À JURISPRUDÊNCIA DO STF. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade, ou erro material, o que não ocorre no presente caso.
2.
O Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. 3. O acórdão embargado encontra-se suficientemente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da parte
. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STF - ARE: 1196914 SP 9186852-09.2005.8.26.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/04/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 03/05/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. 1.
Os embargos de declaração prestam-se à correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, aptos a impedir, ou dificultar, a correta compreensão da decisão ou, até mesmo, o seu devido cumprimento. 2. In casu, os embargos opostos pela parte não apontam omissões, ambiguidade, obscuridade ou contradições no acórdão embargado. Ao revés, rediscutem o próprio mérito do decisium proferido por esta Egrégia Primeira Turma, mercê sobretudo de sua impugnação do início ao fim perfilando 5 (cinco) obscuridades, 2 (duas) contradições e 2 (duas) omissões
. Deveras, trata-se de verdadeira tentativa de reforma da decisão hostilizada, razão pela qual não cumpre com o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de 2015. 3. Consectariamente, percebe-se que as arguições de obscuridade, omissão e contradição são desacompanhadas de argumentos que comprovem a existência destes vícios. Data vênia, não existe dúvida razoável quanto a clareza solar do acórdão embargado. 4. No afã de conferir efeitos infringentes ao aclaratório, apresentando argumentos infundados e protelatórios, o embargante se utiliza das vias impróprias para requerer uma reforma da decisão prolatada, o que impõe a determinação do trânsito em julgado da contenda, conforme firme jurisprudência desta Corte. Precedentes. 5. Embargos de declaração não conhecidos. Determinação de certificação do trânsito em julgado com a consequente baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão. (STF - AgR-ED MS: 34493 BA - BAHIA 0061421-43.2016.1.00.0000, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 11/05/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-129 26-05-2020)

Tem-se, portanto, que nas razões dos embargos a defesa discute matéria já enfrentada e, efetivamente, não se constata nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração uma vez que a determinação do
quantum
de aumento da pena, em razão da agravante da reincidência, se mostra devidamente fundamentado, apesar de não atender aos interesses do embargante, razão pela qual não há que se cogitar no cabimento da oposição destes aclaratórios, pois, como demonstrado, é cediço que no sistema processual vigente os embargos declaratórios destinam-se à reparação de omissão, contradição ou obscuridade no julgando, não servindo para reabrir a discussão da causa e rejulgamento da lide.

Deste modo, não restando presente nenhum dos requisitos do artigo 619 do Código de Processo Penal, apresentando a decisão exarada no Acórdão impugnado fundamentação devida e suficiente à razão de decidir desta magistrada, não incorrendo esta julgadora, em sua decisão, em indesejado reformatio in pejus, como alegado pelo embargante, não há razão para acolher a pretensão defensiva.

Ante o exposto, por não vislumbrar no caso em análise nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 619 do Código de Processo Penal,
rejeito
o presente recurso de Embargos de Declaração, mantendo irretocável o v. Acórdão ora contrastado.

É como
voto
.

Belém/PA, 24 de fevereiro

de 2024.

Desª.
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 27/02/2024